Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700920-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JEAN LIMA DA SILVA D E S P A C H O Esclareça, a defesa de JEAN LIMA DA SILVA, o pedido de desentranhamento das razões recursais. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2022 15:57:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator